Tribunal: TJPA
Processo: 0805921-20.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805921-20.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E CONEXÃO COM AÇÃO EM CURSO PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DE SANTARÉM. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA AMBIENTAL FEDERAL E DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO APONTANDO O DESINTERESSE DO ENTE NO FEITO. PREFACIAIS REFUTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0805921-20.2019.8.14.0051, ajuizada em desfavor de ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A e do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido formulado pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 4462256, págs. 1/9), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor dos apelados visando à paralisação das obras de instalação portuária do Porto Organizado e Terminal de Uso Privado, localizado na Rua Transmaicá s/nº, Bairro Área Verde, Município de Santarém, bem como a suspensão da sua Licença de Instalação até a realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento.

Discorre o recorrente que no dia 15/03/2019 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém (SEMMA) efetuou vistoria nas obras do porto do primeiro apelado, localizado na Praia dos Ossos, Município de Santarém, tendo sido constatado, no referido empreendimento, a realização de aterramento do local para construção de instalação portuária em região alagada no período de cheia do Rio Amazonas.

Alude o apelante que a obra se encontra licenciada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), conforme Licença de Instalação n
º 2903/2013, sendo que, apesar da regularidade, não houve realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e que, apesar de ter solicitado a integralidade do processo de licenciamento do empreendimento em tela junto à regional do órgão em Santarém, não obteve resposta.

Alude que, diante dessa circunstância, se viu obrigado a ajuizar Ação Civil Pública Ambiental com vistas à suspensão do empreendimento até a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

Alude que no decorrer da instrução processual, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) produziu Laudo Técnico nº 13933, indicando que o empreendimento incide em Floresta Pública Tipo B da Gleba Arrecadada Federal Ituqui.

Afirma que o juízo de origem proferiu sentença (id. 4462253, págs. 1/7) e julgou totalmente improcedente o pedido.

Suscita o apelante a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, dada a existência de bens e interesse da União. Frisa, nesse ponto, que o Laudo Técnico nº 13933, produzido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), apontou que o empreendimento objeto de discussão incide em Floresta Pública do Tipo B, denominada Gleba Arrecadada Federal Ituqui, de forma que, diante disso, defende a competência da Justiça Federal para o processamento da causa, por força do artigo 109, IV, da CR/88.

Alega a conexão da ação originária com a Ação Civil Pública em trâmite perante a Subseção Judiciária Federal de Santarém, movida pelo Ministério Público Federal com o fim de ser declarada a nulidade da Licença Prévia nº 1.725/2019 e da Licença de Instalação nº 2.903/2019.

Afirma que, na referida lide, foram apontados diversos vícios, a exemplo da ausência de consulta prévia aos indígenas, quilombolas e pescadores; ausência de avaliação de impactos sobre eles; dispensa indevida de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e o licenciamento conduzido por órgão incompetente, conforme disciplinado na Lei Complementar nº 140/2011.

Postula o conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar sustentada e, por fim, o encaminhamento dos autos à Subseção Judiciária Federal de Santarém.

A primeira apelada, Atem’s Distribuidora de Petróleo S/A, apresentou contrarrazões (id. 4462260, págs. 1/28) e, após breve explanação dos fatos, argumentou a incompetência da Justiça Federal para a análise do mérito da demanda, bem como que a alegada conexão da ação originária com a que tramita perante a Subseção de Santarém carece da legitimação “ad causam”.

Alude que a Advocacia Geral da União (AGU) manifestou desinteresse em compor a lide nos autos da Ação Civil Pública nº 1001906-73.2020.4.01.3902, em trâmite da Subseção Judiciária Federal de Santarém, na qual o apelado aponta conexão com a lide originária.

Esclarece, ainda, que o próprio Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), nos autos da ação mencionada manifestou não possuir competência para licenciar o empreendimento objeto da lide, cuja responsabilidade recai sobre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

Afirma que diante da manifestação do desinteresse dos órgãos federais, não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento da lide.

No mérito, expõe a apelado que o seu empreendimento se encontra devidamente licenciado pelo órgão competente e que em conformidade com a Resolução CONAMA nº 237/97, em caso de atividade ou empreendimento não potencialmente causador de significativa lesão ao meio ambiente, a autoridade licenciadora pode definir os estudos ambientais pertinentes, de tal sorte que o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório sobre o Impacto ao Meio Ambiente não são os únicos instrumentos de estudo para fins de licenciamento ambiental.

Menciona que o licenciamento do empreendimento discutido na ação originária cumpriu todas a exigências impostas pela Secretarial Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Frisa, nesse ponto, que se trata de obra de baixo impacto, que se encontra inserida em local destinado pelo Plano Diretor como Zona Portuária; que o próprio órgão licenciante atestou que as obras não se encontram sobrepostas a terras quilombolas e sítios arqueológicos; que o processo de licenciamento obedeceu a Resolução nº CONAMA nº 237/97, bem como a Lei Complementar nº 140/2011.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

O segundo apelante, Estado do Pará, apresentou contrarrazões (id. 4462264, págs. 1/24), arguindo, após breve explanação dos fatos, a sua atribuição para o licenciamento ambiental do empreendimento discutido na origem.

Argumenta que o seu setor competente produziu o Parecer Técnico nº 4462264/NURESAN/DINURE/2020, apontando que a obra causa impacto local.

Assegura que o empreendimento não se sobrepõe a áreas militares, terras indígenas, tampouco em locais de circunscrição do INCRA, de maneira que a competência para o licenciamento do empreendimento é estadual, por força do artigo 7º, XIV, da Lei Complementar nº 140/2011.

Defende a desnecessidade de Estudo de Impacto Ambiental e de Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, expondo que o empreendimento discutido na origem se trata de licenciamento de instalação portuária em porto organizado para terminal privado para o transporte de cargas não perigosas.

Aduz que em conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, da Resolução CONAMA nº 237/97, é facultado ao órgão licenciador a adição de estudos ambientais pertinentes para atividades não potencialmente poluidoras.

Enuncia que o empreendimento de Instalação Portuária, Embarque e Desembarque de Cargas em Geral não se encontra relacionada no anexo único da Resolução CONAMA nº 237/97, de forma que, diante disso, diz que o seu órgão competente entendeu pertinentes os seguintes estudos: Licença Prévia, Licença de Instalação e Autorização de Supressão Vegetal, exigências essas que foram atendidas pela empresa.

Conclui afirmando que em razão da ausência de potencialidade de degradação ambiental do empreendimento da primeira apelada, mostrou-se desnecessária a exigência do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente.

Apresenta fundamentos a respeito da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade da apelação inserida no id.
4462267, pág. 1.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4473545, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 4700319, págs. 1/3), ratificou os termos do apelo apresentado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Em que pese os argumentos relativos às questões meritórias aduzidas pelos recorridos, a matéria objeto do recurso interposto versa tão somente sobre preliminares, as quais passo a analisar a seguir.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DA CONEXÃO COM AÇÃO EM CURSO PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da causa, uma vez que conforme constatado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), o empreendimento se situa em área de Floresta Tipo B, denominada Gleba Arrecadada Federal Ituqui.

Depreende-se dos autos que a primeira apelada, Atem’s Distribuidora de Petróleo S.A. obteve Licença de Instalação nº 2.903/2019, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (id. 4462151, pág. 1) para fins de instalação portuária no Município de Santarém.

Extrai-se ainda dos autos que a Licença de Instalação nº 2.903/2019 também é objeto de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a Subseção Judiciária de Santarém, proc. nº 1001906-73.2020.4.01.3902, ccntudo, no referido processo, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais e Renováveis (Ibama), com a chancela da Advocacia Geral da União (AGU), manifestou-se acerca da inexistência de interesse da União na lide, dada a sua ausência de competência para o licenciamento do empreendimento em questão, conforme id. 4462262, págs. 1/9.

Assim, tendo em conta que o objeto do recurso não envolve interesse da União, nem da autarquia ambiental, conforme manifestação expressa nos autos, a matéria não se encontra abarcada pelo comando normativo do art. 109, I, da Constituição da República/88
[1]
.

Por sua vez, no que diz respeito à alegação de conexão pelo fato de estar em tramitação na Subseção Judiciária Federal de Santarém a Ação Civil Pública nº 001906-73.2020.4.01.3902, proposta pelo Ministério Público Federal visando à declaração de nulidade da Licença de Instalação nº 2.909/2019, concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) em favor da primeira apelada, deve ser anotado que tal não existe, diante de manifestação expressa da União de que não lhe caberia ultimar o licenciamento da atividade da primeira recorrida, circunstância que afasta a competência da Justiça Federal para a apreciação da controvérsia.

Ante o exposto, refuto as preliminares suscitas e, em consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 30 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

[1]
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

[1]
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Belém, 31/05/2022